Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELI-MINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCOR-RÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. DEMORA EXCESSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. OFEN-SA À PERSONALIDADE DOS FILHOS DA FALECIDA. REQUISITOS DA RES-PONSABILIDADE CIVIL PRESENTES. DEVER DE REPARAR OS DANOS MO-RAIS. QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILI-DADE.

1. Se a sentença recorrida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, em regra, é objetiva, quando se trata de um ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do artigo 37 da Carta Magna, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. Isso, "em regra", pois, em se tratando de omissão específica, ou seja, quando há um dever do Estado de agir, a aferição da responsabilidade fica adstrita à órbita da responsabilidade objetiva.

3. Demonstrado pela prova técnica que houve falha no atendimento médico e o nexo de causalidade com os danos sofridos pelos filhos da paciente que veio à óbito, impõe-se a procedência do pedido indenizatório.

4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Quantum majorado.

5. Apelo dos autores parcialmente provido. Remessa necessária e apelo do réu não providos.